Tribunal: CARF
Processo: 10865.908185/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908185/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.154 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DOHLER AMERICA LATINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O
CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana
Josefovicz
Belisario.
Ausente
a
conselheira
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 319-326 em face da decisão de fls.
285-290, pugnando pela nulidade e reforma do mesmo, sustentando, em síntese:
- os documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade
comprovam de forma irrefutável os demais créditos do contribuinte, os quais não foram
analisados pela DRJ, motivo pelo qual a decisão deve ser considerada nula por preterição ao
direito de defesa;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908185/2012-28
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.154 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908185/2012-28

- não obstante o erro no preenchimento do PERDCOMP ao não contemplar todas
as adições dos produtos exportados, destaca-se que, antes da expedição do Despacho Decisório,
a Recorrente havia recebido Termo de Intimação para regularização das informações dos
produtos NCM 2009.69.00, 2009.90.00 e 3301.90.30, as quais foram devidamente sanadas, razão
pela qual estes produtos não chegaram sequer a ser objeto de glosa.
- Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o teor do despacho
decisório e, por conseguinte, a respectiva glosa dos créditos, sob o argumento de que não há
possibilidade de se promover retificação em PERDCOMP que altere ou aumente o valor do
débito, cujo fundamento encontra-se na própria IN no 1300 de 2012, com destaque aos arts. 87-
90.Aduz ainda que não foram sanadas as exigências formuladas pela fiscalização, fato que
resulta na glosa dos créditos.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade.
2
Do Direito:
Ao se observar o histórico de pleitos, fundamentação e documentação apresentada
nestes autos, tem-se de forma clara e evidente que o recorrente não demonstra de forma clara e
precisa seus créditos.
Restou mais do que evidente na própria decisão recorrida que ele não promoveu a
regularização das informações dos produtos vinculados as NCMs 2009.69.00, 2009.90.00 e
3301.90.30, de modo a compatibilizá-los para com as adições no PERDCOMP no
32419.43769.111212.1.5.17-1862 e os respectivos Registros de Exportações e Notas Fiscais
vinculadas.
- O contribuinte promoveu um pedido de ressarcimento de crédito decorrente do
REINTEGRA sob o no 32419.43769.111212.1.5.17-1862 e, ato contínuo e de forma simultânea,
todos transmitidos na mesma data, 11/12/2012, quatro compensações. Tem-se, destarte, que o
maior interessado em comprovar a liquidez e certeza de seus créditos é o próprio recorrente. Eis
a relação das operações:
O PER de ressarcimento no 32419.43769.111212.1.5.17-1862 foi transmitido na data
de 11/12/2012, encontrando-se relacionado entre as fls. 02-94 deste processo. É o
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.154 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908185/2012-28

retificador do PERDCOMP no N° do PER/DCOMP 07628.14066.180712.1.1.17-6540.
Logo
na
sequencia
as
fls.
95-96,
por
meio
do
PERDCOMP
no
35537.31038.121212.1.7.17-6030, transmitido na mesma data do anterior, reflete
pedido de compensação do valor de R$ 2.337,15.
As fls. 97-100, o contribuinte, também na mesma data, formulou outro pedido de
compensação, este de no 14052.36038.121212.1.7.17-9606, requereu a compensação de
R$ 3.827,26.
As fls. 104 consta novo pedido de compensação, cujo número de protocolo é
32647.32305.121212.1.7.17-4103, valor R$ 4.744,61, transmitido na mesma data do
anteriores. Da mesma forma, consta ainda as fls.
107
o
PERDCOMP
no
37941.46210.111212.1.7.17-5020, transmitido na mesma data dos anteriores, no
importe de R$ 181.777,59.

Em sede de despacho decisório do PERDCOMP no 32419.43769.111212.1.5.17-
1862, fls. 113 e sgs., houve o reconhecimento parcial do crédito solicitado, especificamente no
valor de R$ 109.241,44 referente ao 2o Trimestre de 2012. Homologou-se ainda, parcialmente, o
pedido de compensação no 37941.46210.111212.1.7.17-5020. Os demais pedidos foram
indeferidos, como também não reconheceu saldo para ressarcimento da diferença apurada e
pleiteada no Per 32419.43769.111212.1.5.17-1862.
Não obstante a questão posta em sede de mérito residir em erro de fato ou de
direito, o fato é que o contribuinte, neste processo, não apresenta e indica documentação
necessária para perfazer a sua pretensão, independente dos fundamentos jurídicos que lhe
permitiriam fazê-lo. Mas não o fez.
3
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, com destaque as fls. 290:
De mais a mais, tem-se que não procede a assertiva de que os produtos NCM
2009.69.00, 2009.90.00 e 3301.90.30 não foram objeto de glosa. Isto porque, consoante
as informações complementares do DD, foram exatamente estes os produtos para os
quais não houve comprovação para exportação.
No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, assim já se pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.154 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908185/2012-28

Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
4
Da Preclusão.

Não obstante a falta de documentos que amparem a manifestação de
inconformidade, no tocante aos demais e apresentados em sede de recurso voluntário, há de
aplicar-se o instituto da preclusão prevista no artigo 16, § 4o do Decreto n 70.235/72. Eis a sua
redação:
Art. 16- § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vale consignar lecionamentos de Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso
de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim dispõe:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretende que seja aplicado na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas
negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa da prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probate absolvitur reus.
No caso em tela, o contribuinte deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – documentos de arrecadação e livros fiscais e contábeis relativos ao crédito
pleiteado, sob pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito
fático, que é a liquidez e certeza deste.
Em vez de comprovar como apurou o novo valor devido do PIS em outubro de 2000, o
interessado limitou-se a afirmar que efetuou pagamento indevido, sem demonstrar
contabilmente como teria sido apurado este novo valor, o que deveria ter feito.
Sendo assim, não restado demonstrada com a certeza e liquidez exigida para fins
de homologação, não merece prosperar o pleito do recorrente.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.154 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908185/2012-28

5
Do Dispositivo
Do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 335
DF CARF MF
Original